Tribunal: TJDFT
Processo: 0751526-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SÓCIO. PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL NÃO CONFIGURADOS. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A desconsideração da personalidade jurídica, em qualquer de suas modalidades, é medida excepcional, que somente pode ser aplicada diante do atendimento dos pressupostos legais específicos previstos no artigo 50 do Código Civil/2002, sendo necessária a prova inequívoca do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
2. A simples ausência de bens passíveis de penhora em nome de sócio devedor não autoriza, por si só, a desconsideração inversa da personalidade jurídica a fim de alcançar o patrimônio da empresa para a satisfação da dívida.
3. O não preenchimento dos requisitos elencados no art. 50 do Código Civil, consistentes na configuração de conduta demonstrativa de abuso da personalidade jurídica pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, não autoriza a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica.
4. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.